Tribunal: TJDFT
Processo: 0754701-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754701-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AIRTON RIBEIRO DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (Processo no 0709761-17.2025.8.07.0018), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move AIRTON RIBEIRO DE SOUSA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a prescrição da pretensão executiva e o excesso de execução (ID 249725246). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação (ID 252985942). É o relatório. Decido. Inicialmente, aprecia-se as questões de ordem processual. O réu alegou que a pretensão executiva está prescrita, tendo em vista o trânsito em julgado ter ocorrido em 11/03/2020 e o prazo de 5 (cinco) anos, sendo possível a apresentação de pedidos de cumprimento de sentença até 10/03/2020, conforme artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 e Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem que: Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Súmula no 150 do STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Com razão o réu com relação à legislação indicada para o estabelecimento do prazo para o ajuizamento de pedidos individuais de cumprimento de sentença e, quanto a isso, as partes não discordam. No entanto, o autor informou que o Sindicato autor, na qualidade de substituto processual, apresentou tutela cautelar coletiva de protesto (autos no 0701891- 18.2025.8.07.0018), em curso na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, fato que interrompe a contagem do prazo prescricional. Tem razão o autor, pois conforme a dicção do artigo 202, inciso II, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por protesto, nas condições do inciso antecedente (por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual). Assim, interrompido o prazo prescricional em razão do protesto, este torna a correr pela metade a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, conforme Decreto no 20.910/1932. É como se posiciona a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. Veja-se, a título de exemplo: (...) II – RECURSO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL COLETIVO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO OCORRIDA NA SEGUNDA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECOMEÇO DA CONTAGEM POR DOIS ANOS E MEIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o DO DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. VALOR PRINCIPAL POSTULADO NA EXORDIAL SUPERIOR ÀQUELE INDICADO NO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO DEVEDOR. (...) IV – RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS EXEQUENTES CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso do executado. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da Fazenda Pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932. 2. Caso concreto em que, interrompida a prescrição com o ajuizamento da ação de protesto judicial coletivo, portanto na segunda metade do prazo quinquenal, a prescrição voltou a fluir, por dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da sentença que homologou o protesto. Prescrição não consumada. (...) 5. Recurso do executado conhecido e parcialmente provido. Recurso dos exequentes conhecido e desprovido. (Acórdão 1933005, 0711933-20.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA.PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NA AÇÃO DE PROTESTO NÃO VERIFICADA. PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta contra r. sentença que, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Popular n. 330730/91), reputou prescrita a pretensão de execução, pelo Distrito Federal, ora apelante, de valores percebidos pelo executado a título de “Adicional de Atividade Legislativa”. (...) 3. Interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da ação de protesto em 24/3/2003, a prescrição recomeça a correr somente na data em que preclusa a decisão de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), sendo retomado, na hipótese, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32. (...) 5. Convém ressaltar que o protesto possui aptidão para interromper o prazo prescricional, independentemente de homologação ou manifestação judicial, conforme estabelecido no art. 202, II, do CC e, ainda, no art. 871 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação cautelar de protesto. Esta e. 2a Turma Cível já assentou, em análise de caso análogo, “que somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para Fazenda Pública, conforme o artigo 9o do Decreto no 20.910/1932” (Acórdão 1243028, 07280774520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) 10. A par de tal quadro, se o credor, ora apelante, retomou a execução do julgado em relação à apelada antes do decurso do prazo de dois anos e meio, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, razão pela qual a cassação da r. sentença, com subsequente remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito executivo, é medida impositiva. 11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1621491, 0701036-49.2019.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2022, publicado no DJe: 05/10/2022.) Diante do exposto, tendo em vista que a tutela cautelar de protesto foi requerida em 27/02/2025 e acolhida em 27/02/2025, tendo sido ajuizado este cumprimento individual de sentença em 21/07/2025, não ocorreu a prescrição da pretensão executiva, razão pela qual rejeito a preliminar. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97, no qual o réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando o excesso de execução em razão da utilização de índice de correção monetária equivocado e da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida. Em relação ao índice de correção monetária a ser utilizado, observa-se que a controvérsia estabelecida entre as partes encontra eco nas inúmeras decisões jurisprudenciais, o que tem gerado intensa discussão e insegurança jurídica. Entende o réu que deve ser utilizada a TR, em observância à coisa julgada, mas o autor sustenta a aplicação do IPCA-E em razão da declaração de inconstitucionalidade da TR pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8.Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO No32.159/97. SUSPENSÃO. TEMAS 1.169 E 1.170 DO STJ. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DA COIA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. 1. Analisando detidamente a decisão que afetou a matéria em questão (Tema 1.169), não se verifica adequação ao caso dos autos, uma vez que a controvérsia em análise não envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação, visando ao cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva. 2. Inaplicável, também, a tese de suspensão com fundamento no Tema 1.170, visto que na decisão que reconheceu a existência de repercussão geral da questão, houve determinação do relator para a suspensão apenas dos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial, e não das ações em curso. 3. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 4. Não viola a coisa julgada a substituição de índice fixado por norma declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, em que a decisão declaratória ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Exegese do art. 535, § 5o e 7o do CPC. 5. No caso em apreço, a Ação Coletiva no32.159/97somente transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice da TR como fator de correção monetária, que, conforme mencionado, foi prolatada em 28.11.2019. 6. Portanto, plenamente cabível a substituição da Taxa Referencial - TR - pelo índice adequado à recomposição da moeda, no caso, o IPCA-e. 7. Recurso conhecido e desprovido. (07284235420238070000 - (0728423-54.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ);Registro do Acórdão Número:1826138;Data de Julgamento:29/02/2024;Órgão Julgador:3a Turma Cível; Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 04/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) De igual forma, no julgamento do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema fixou o seguinte entendimento: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Recurso Extraordinário no 1.317.982/ES, julgamento em 12/12/2023, publicado em 08/01/2024). Assim, em que pese entendimento contrário desta magistrada de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de procedimento próprio para a sua desconstituição, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Quanto à aplicação da Taxa Selic, deve ser ressaltado de início que a sua constitucionalidade foi questionada na ADI no 7047, que foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, decidindo este pela constitucionalidade do uso da Taxa Selic como índice para a atualização dos débitos fazendários. Veja-se, no ponto: EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIE DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4o, § 4o, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO -UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) 19. A atual sistemática de atualização dos precatórios não se mostra adequada e minimamente razoável em vista do sem-número de regras a serem seguidas quando da realização do pagamento do requisitório. O tema 810 de Repercussão Geral, bem como a questão de ordem, julgada na ADI 4425, em conjunto com o tema 905 de recursos repetitivos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram os diversos momentos e índices a serem aplicados para atualização, remuneração do capital e cálculo da mora nos débitos decorrentes de precatórios. 20.A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, “a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico”. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021) 22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC.23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça. 24. A dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. A SELIC é efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, entretanto, suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. A partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1o da LC 179/21). Consectariamente, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 25. A correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra, mas sim, relação direta e imediata. 26. O trâmite desde a expedição do precatório até sua inclusão no orçamento para pagamento inclui procedimentos distintos, um de natureza jurisdicional e outro de natureza administrativa. Na execução proposta contra a Fazenda Pública, a atividade judicial de primeiro grau é cumprida e acabada com a expedição do precatório por parte do juízo exequente. A partir daí, o que se desenvolve é a atividade do Presidente do Tribunal quanto ao encaminhamento a ser dado à ordem de pagamento.27. A possibilidade de a nova legislação captar requisitórios já expedidos não encerra violação à irretroatividade. A aplicação da novel legislação dá-se após o encerramento da fase judicial do procedimento e antes do início da fase administrativa. É dizer que a norma produzirá efeitos após o encerramento das discussões relativas à condenação judicial do Poder Público e antes de finalizados os trâmites administrativos para a inclusão do crédito no orçamento. (...) 30. Ação Direta CONHECIDA e julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar a INCONSTITUCIONALIDADE do art. 100, § 9o, da Constituição Federal, e do art. 101, § 5o, do ADCT, com redação estabelecida pelo art. 1o da EC 113/21 e dar INTERPRETAÇÃO CONFORME a Constituição do art. 100, § 11, da Constituição, com redação da EC 113/21 para afastar de seu texto a expressão “com autoaplicabilidade para a União”. (ADI no 7047, julgamento do dia 01/12/2023, publicado em 19/12/2023) Referida taxa deve, portanto, ser utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. Ressalte-se que a aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmén Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A norma está de acordo com o entendimento aqui esposado e com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. Nesse contexto, observa-se na planilha apresentada pelo autor que ele observou a correta utilização da Taxa Selic, ficando evidenciado que não há excesso de execução também quanto a este ponto, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 243546275. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. O autor requereu em sua réplica o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, a fim de que sejam expedidos os requisitórios pertinentes sem a preclusão desta decisão. Assim, em que pese a ausência de preclusão desta decisão, diante do reconhecimento do réu de que há valor devido, conforme planilha acostada à impugnação, e tendo em vista que de fato são inúmeros os recursos apresentados pelo réu, prolongando em demasia a tramitação processual e a satisfação da obrigação, defiro o pedido do autor para a expedição dos requisitórios de acordo com o valor incontroverso. Ressalte-se que o valor incontroverso é aquele indicado pelo réu na planilha de ID 249725246. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para fim exclusivo de informar as retenções legais, sem atualização do valor indicado na planilha acima referida. Em seguida, expeçam-se os requisitórios respectivos”. Em síntese, sustenta que a pretensão executiva estaria prescrita, pois o trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020 e o cumprimento foi ajuizado apenas em 21/07/2025, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32 e Súmula 150 do STF. Diz que o protesto judicial coletivo não teria o efeito de interromper a prescrição das execuções individuais, uma vez que o exequente não teria sido expressamente incluído no rol de substituídos. Aduz, ainda, existir risco de expedição de requisitórios indevidos, o que justificaria a urgência na concessão do efeito suspensivo. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de impedir a expedição dos requisitórios, e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição ou, subsidiariamente, determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.033/STJ. O preparo é dispensado, nos termos da legislação vigente. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento e não sendo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. A concessão do efeito suspensivo exige a demonstração concomitante da plausibilidade jurídica da tese deduzida e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. No caso, embora o agravante alegue a ocorrência de prescrição, observa-se que a decisão agravada se fundamentou na interrupção do prazo prescricional em razão do protesto judicial coletivo ajuizado pelo sindicato, nos termos do art. 202, II, do Código Civil e do art. 9o do Decreto no 20.910/32 — entendimento que encontra respaldo na jurisprudência consolidada do TJDFT: “(...) II – RECURSO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL COLETIVO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO OCORRIDA NA SEGUNDA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECOMEÇO DA CONTAGEM POR DOIS ANOS E MEIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o DO DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. VALOR PRINCIPAL POSTULADO NA EXORDIAL SUPERIOR ÀQUELE INDICADO NO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO DEVEDOR. (...) IV – RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS EXEQUENTES CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso do executado. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da Fazenda Pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932. 2. Caso concreto em que, interrompida a prescrição com o ajuizamento da ação de protesto judicial coletivo, portanto na segunda metade do prazo quinquenal, a prescrição voltou a fluir, por dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da sentença que homologou o protesto. Prescrição não consumada. (...) 5. Recurso do executado conhecido e parcialmente provido. Recurso dos exequentes conhecido e desprovido.” (Acórdão 1933005, 0711933-20.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA.PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NA AÇÃO DE PROTESTO NÃO VERIFICADA. PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta contra r. sentença que, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Popular n. 330730/91), reputou prescrita a pretensão de execução, pelo Distrito Federal, ora apelante, de valores percebidos pelo executado a título de “Adicional de Atividade Legislativa”. (...) 3. Interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da ação de protesto em 24/3/2003, a prescrição recomeça a correr somente na data em que preclusa a decisão de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), sendo retomado, na hipótese, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32. (...) 5. Convém ressaltar que o protesto possui aptidão para interromper o prazo prescricional, independentemente de homologação ou manifestação judicial, conforme estabelecido no art. 202, II, do CC e, ainda, no art. 871 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação cautelar de protesto. Esta e. 2a Turma Cível já assentou, em análise de caso análogo,“que somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para Fazenda Pública, conforme o artigo 9o do Decreto no 20.910/1932” (Acórdão 1243028, 07280774520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) 10. A par de tal quadro, se o credor, ora apelante, retomou a execução do julgado em relação à apelada antes do decurso do prazo de dois anos e meio, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, razão pela qual a cassação da r. sentença, com subsequente remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito executivo, é medida impositiva. 11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1621491, 0701036-49.2019.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2022, publicado no DJe: 05/10/2022.) No que se refere ao perigo de dano, embora exista a possibilidade de expedição de requisitórios, tal circunstância não se revela irreversível. Eventual acolhimento da tese recursal poderá ser adequadamente corrigido mediante restituição, não configurando, portanto, risco grave ou de difícil reparação. Ademais, não se mostra cabível a suspensão do processo com fundamento no Recurso Especial afetado ao Tema 1.033 do STJ, uma vez que a determinação de sobrestamento dirigida pela Corte Superior abrange apenas os recursos especiais e os agravos em recurso especial em tramitação na segunda instância ou perante o próprio Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, inexiste justificativa para o sobrestamento do presente feito com base no referido tema, sendo a suspensão admissível apenas quando ainda não operada a preclusão da decisão que apreciou a impugnação. Assim, não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal pretendida e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso a requisição de informações. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes a juntada de documentos que entenderem pertinentes ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora